Tribunal: TJBA
Processo: 0542345-13.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0542345-13.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDERLAN ANTONIO DE JESUS Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAIS MILITARES. IRDR N.º 01. TESE VINCULANTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. BIS IN IDEM. INAPLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, com fundamento na tese vinculante fixada no IRDR n.º 01 (proc. n.º 0007725-69.2016.8.05.0000) deste Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso de apelação de Ederlan Antonio de Jesus e condenou o agravante ao pagamento de auxílio-transporte nos termos do Decreto Estadual n.º 6.192/97, relativo ao período anterior à edição do Decreto n.º 18.825/2019. 2. O agravante pugna, preliminarmente, pela suspensão do feito em razão da pendência de recurso especial interposto contra o acórdão do IRDR e, no mérito, pela reforma da decisão, alegando: (i) ocorrência de bis in idem ante a prévia fruição de benefícios de transporte em outras modalidades; (ii) omissão quanto ao desconto de até 6% do vencimento básico; (iii) necessidade de definição da natureza jurídica do auxílio-transporte e suas consequências tributárias; e (iv) aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3.º da EC n.º 113/2021. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a pendência de recurso especial interposto contra o acórdão proferido no IRDR n.º 01 impõe a suspensão do processo sobrestado; (ii) verificar se o pagamento do auxílio-transporte em pecúnia configura bis in idem diante da suposta prévia fruição do benefício por outras vias; (iii) definir se o desconto de até 6% do vencimento básico pode ser objeto de integração do julgado em sede de agravo interno; (iv) apurar se a natureza jurídica indenizatória do auxílio-transporte afasta a incidência de contribuição previdenciária e imposto de renda; e (v) determinar a aplicabilidade da EC n.º 113/2021 ao regime de correção monetária e juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Perda do objeto da suspensão. O argumento de suspensão do feito fundado na pendência do recurso especial interposto contra o acórdão do IRDR n.º 01 perdeu seu objeto, haja vista que o aludido recurso já foi julgado pelos tribunais superiores. 5. Conformidade da decisão com a tese vinculante. A decisão agravada aplicou com precisão a tese jurídica vinculante fixada pela Seção Cível de Direito Público no IRDR n.º 01, que determinou o pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia no período anterior ao Decreto Estadual n.º 18.825/2019, observando-se o regramento do art. 3.º, caput, e §§ 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, do Decreto Estadual n.º 6.192/97. A decisão monocrática limitou-se a aplicar o precedente vinculante, como impõe o art. 932, inciso V, "c", do CPC, inexistindo qualquer vício a ser corrigido. 6. A alegação de tripla indenização decorrente da suposta fruição prévia do benefício por gratuidade no transporte urbano (Lei Municipal de Salvador n.º 7.201/2007) e mediante cartão SmartCard não merece acolhida. A tese vinculante do IRDR n.º 01 reconheceu expressamente o direito ao auxílio-transporte sem acolher a tese de compensação com os benefícios alegados pelo Estado, questão já debatida e resolvida no âmbito do próprio incidente. Não é dado ao Estado renovar, em sede de agravo interno, argumentação já repelida pelo precedente obrigatório, sob pena de se esvaziar sua força normativa. 7. Desconto de 6% e apuração em sede de liquidação. A pretensão de que o julgado explicite previamente o desconto de até 6% do vencimento básico, nos termos do art. 3.º, caput, do Decreto Estadual n.º 6.192/97, não comporta acolhimento em sede de agravo interno. A tese vinculante do IRDR n.º 01 já remeteu ao citado decreto como parâmetro de cálculo, sendo certo que a apuração de eventuais deduções — que dependem de dados individuais de cada servidor — é matéria reservada à fase de liquidação e cumprimento. 8. Natureza indenizatória do auxílio-transporte e afastamento de encargos tributários. O auxílio-transporte ostenta natureza indenizatória, consoante deflui do próprio art. 3.º do Decreto Estadual n.º 6.192/97, que o define como valor destinado a ressarcir o servidor das despesas com transporte. Tratando-se de verba indenizatória, não incide contribuição previdenciária nem imposto de renda, por ausência de caráter remuneratório. A definição da natureza jurídica decorre diretamente do texto normativo adotado como parâmetro pela tese vinculante, dispensando integração do julgado. 9. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n.º 37 do STF e do RE 592.317. Não há violação à vedação de atuação do Judiciário como legislador positivo. A decisão não criou vantagem remuneratória nova nem equiparou, por via judicial, os vencimentos de categorias distintas. Limitou-se a conferir efetividade a um direito estatutário já previsto em lei, valendo-se, por analogia e nos estritos termos da tese vinculante deste Tribunal, de parâmetro de cálculo existente para categoria análoga, diante da omissão injustificada do Poder Executivo em regulamentar a matéria. Esse entendimento norteou a própria fixação da tese no IRDR n.º 01, vinculante para este colegiado. 10. Correção monetária e juros de mora — EC n.º 113/2021. A pretensão de aplicação da taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3.º da EC n.º 113/2021, é procedente no que se refere ao período posterior à entrada em vigor da emenda constitucional. Trata-se, contudo, de matéria a ser observada na fase de liquidação e cumprimento de sentença, não constituindo fundamento para a reforma da decisão monocrática. A aplicação da EC n.º 113/2021 ao período que lhe é posterior não exige qualquer modificação no dispositivo da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0542345-13.2017.8.05.0001, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado o EDERLAN ANTONIO DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator.